Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA EMPRESA. CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E DE VULNERABILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PACTA SUNT SERVANDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATOS BANCÁRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário, com a finalidade de obtenção de capital para incremento da atividade comercial, não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor. (STJ. AgRg no AREsp 492.130).

2. É lícita a cláusula que determina o vencimento antecipado da dívida. O art. 28, da Lei 10.406/2002, prevê em seu §1o, inciso III, que a cédula de crédito bancário poderá estipular “os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida.”

3. A capitalização de juros, com periodicidade inferior a um ano, é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.

4. “Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual” (REsp 1.058.114/RS, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010).

5. Tendo o contrato contemplado a cobrança exclusiva da comissão de permanência em caso de inadimplência e o demonstrativo de débito não padece desse vício, rejeita-se a tese de cumulação abusiva de encargos moratórios.

6. É válida a cobrança de Tarifa de Cadastro, expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. E no caso em particular, além de previamente ajustada, a despesa não se mostrou desproporcional em relação ao preço médio de mercado.

7. Rejeita-se a pretensão de devolução de valores e ilegalidade decorrente da venda casada de produtos, se sequer houve a contratação de seguro prestamista.

8. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.